Tribunal: TJMT
Processo: 1010223-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010223-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (AGRAVANTE), WILTON CLEY CAETANO DO NASCIMENTO - CPF: 057.514.255-37 (AGRAVADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – VÍCIO APÓS CINCO MESES DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– CONCESSÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação de origem, que o Autor comprou veículo zero-quilômetro e que apenas 05 meses após já começou a apresentar defeitos que até o momento não foram solucionados, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 101023-17.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de e recurso de agravo de instrumento interposto pela
ZAHER & CIA LTDA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n.o 1000635-69.2020.811.0037, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
WILTON CLEY CAETANO DO NASCIMENTO
e determinou que a empresa Recorrente faça a substituição do veículo identificado na Inicial, inclusive com a disponibilização de automóvel reserva que preserve tais qualidades, no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o Agravado já utiliza o automóvel há aproximadamente 2 (dois) anos e que não há provas acerca do suposto defeito (forte odor de gasolina).

Acentua que somente o Agravado sente tal odor, sendo que várias outras pessoas andaram no veículo e nada sentiram.

Frisa ser necessária a perícia técnica no veículo do Agravado para comprovar a existência, ou não, do “odor de gasolina” alegado no Juízo singular.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“a fim de reformar a r. Decisão agravada, negando a liminar pleiteada e seus efeitos. mediante a reforma da decisão objurgada”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 44820957).

Contrarrazões sob o ID. 48468976.

Na petição de Id. 49721987, a Agravante informa que já foi disponibilizado ao Agravado, em 01/07/2020, veículo idêntico
sub judice.
Além disso, anexa nos Ids. 49721956 até 49721974 vídeos produzidos unilateralmente para demonstrar a inexistência do “odor de gasolina”.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que Wilton Cley Caetano do Nascimento ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face de Zaher & Cia Ltda, General Motors do Brasil Ltda e Banco GMAC S/A.

Na peça inaugural alegou que em 11/03/2019 adquiriu da 1.a requerida o automóvel “zero quilômetro”, modelo Prisma 1.4 LT, marca Chevrolet, ano/modelo 2018/2019, pelo valor de R$ 60.640,00
(sessenta mil, seiscentos e quarenta reais
), mediante financiamento junto ao Banco Requerido.

Ressaltou que, tendo em vista o surgimento de forte odor de combustível pela saída do ar condicionado, levou o veículo até a oficina da 1.a Requerida em 12/08/2019, 07/10/2019, 11/10/2019 e 13/11/2019; contudo, o defeito não foi resolvido.

Assim, pugnou pela antecipação da tutela de urgência para que seja determinado às Requeridas:

(i) a substituição do veículo defeituoso por outro veículo “zero quilômetro”, da mesma espécie e modelo, contendo a mesma configuração, itens de série e opcionais, devendo arcar com todas os custos de frete, bem como taxas incidentes para emplacamento e licenciamento do novo veículo e outras despesas daí decorrentes, no prazo razoável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 84, § 4o do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a disponibilização imediata ao Autor de um veículo reserva contendo as mesmas características do automóvel defeituoso, até que seja formalizada a substituição do bem, face a urgência do caso e o risco à saúde do Autor e de sua família (intoxicação por gás carbônico).

Em 25/03/2019, o Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 30627107 – ação origem):

[...] Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a substituição do veículo identificado na inicial, por outro que apresente as mesmas qualidades, na forma postulada na petição inicial, inclusive com a disponibilização de veículo reserva que preserve tais qualidades, no prazo de 5 (cinco) dias. [...]

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento pela
ZAHER & CIA LTDA
, objetivando reformar o
decisum
para que seja indeferido

o pedido de tutela de urgência formulado de Autor/Agravado na Instância singela.

De proêmio, cinge frisar que este Instrumental se restringe à analise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos pressupostos legais para a concessão da medida
in limine
.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In verbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, entendo que os elementos dos autos evidenciam a verossimilhança do direito do Recorrido e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Pelo que consta dos autos de origem, o Agravado, na qualidade de consumidor, adquiriu da Agravante o veículo Prisma 1.4 LT, zero-quilômetro, em 11/03/2019 (ID. 28937926 – ação origem), o qual apresentou vícios em 12/08/2019, ou seja, cinco meses após.

Na data acima menciona, o Autor entregou o automóvel na empresa Recorrente a fim de que fosse inspecionado sobre o odor de combustível que exalava pelo ar condicionado.

Em 07/10/2019, o automóvel retornou à empresa a fim de que fosse, novamente, averiguado o cheiro de combustível que se mantinha dentro do carro (ID. 28937931 Pág. 2 – ação origem).

Observa-se, ainda, nos Ids. 28937931 Pág. 3 até 7 (ação origem), que o automóvel foi entregue, mais uma vez, à Agravante nos dias 11/10/2019, 13/11/2019, 21/11/2019, 10/12/2019 e 16/12/2019 para a resolução do defeito, no entanto, sem êxito.

Sob esse enfoque, colhe-se que o Agravado, por 7 (sete) vezes procurou a Agravante para que fossem realizados os reparos necessários no veículo, o que, não foi consertado pela empresa.

Diante dessas provas, sem olvidar a fase inicial em que a decisão
a quo
foi proferida, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Autor na Instância singela, pois o defeito apresentado em veículo novo, depois de apenas cinco meses de uso, via de regra, não é o que se espera de bem durável afetando, à toda evidência, a segurança na trafegabilidade.

Do mesmo modo, o risco de dano também ficou comprovado, ante a demora da Agravante/Requerida em resolver os problemas apresentados no veículo, já que não há demonstração nos autos de devolução do automóvel à parte Autora devidamente consertado.

Ademais, é de ressaltar que a medida é reversível, pois o Agravado devolverá o carro reserva que lhe for disponibilizado assim que receber o veículo devidamente consertado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU VÍCIOS. PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS EM TEMPO OPORTUNO. DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU VEÍCULO SIMILAR OU EQUIPARADO, OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. PLAUSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. Do compulsar dos fólios, é forçoso reconhecer que a probabilidade do direito restou demonstrada na comprovação de compra do veículo pelo autor na concessionária requerida, Stefanini Veículos LTDA, (NF-e 2150, fls. 77, data de 18.01.2017) onde constam as características do veículo, inclusive com a indicação de sua quilometragem indicando zero, também nas ordens de serviços para conserto do automóvel comprado, sendo a primeira datada de 29.04.2017 (fls. 79), e a segunda datada de 02.05.2017, esta realizada numa concessionária da marca localizada no Estado da Bahia, Município de Feira de Santana (fls. 80), além de Notificação Extrajudicial remetida às requeridas FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA (fls. 89-96) e Stefanini Veículos LTDA (fls. 97-104), onde o autor relata os defeitos apresentados pelo automóvel e outros fatos decorrentes da situação informada. (...)
(TJCE – Agravo de Instrumento n.o 06298091720188060000. Rel. Desa. MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO. 2.a Câmara Direito Privado. Julgado em 05/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA PROCEDER AO CONSERTO EM 48 HORAS, COM A CONCESSÃO DE CARRO RESERVA. Pretensão de revogação da liminar. Necessidade de, no mínimo, trinta dias para conserto do veículo. Redução da multa. Veículo que se encontra há mais de sessenta dias na oficina do agravante, tempo suficiente para efetivar o reparo. Manutenção da liminar nos termos em que foi lançada. Observância do prazo de 48 horas a partir do dia 24/04/2017, para incidência da multa. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.
(TJRJ. Agravo de Instrumento n.o 0015140-79.2017.8.19.0000, Rel. Desa. Nilza Bitar. 24.a Câmara Cível. Julgado em 16/08/2017).

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020